Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-92.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-92.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MARIA NELIA MATEUS

Advogado(s)
:
MANUELA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA, DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
. PREJUDICIA
IS
DE PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
. REJEITADA
S
. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPEMISA. MIGRAÇÃO DO PLANO PECÚLIO I PARA O PLANO MELHOR. PERDA DO DIREITO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
O caso trazido à baila
se reveste de
natureza de relação de consumo, isto porque, na inteligência da Súmula nº 321 do Superior Tribunal de Justiça, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.
”

2. De acordo com o
CDC
, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (Art. 27).

3. Com efeito, considerando que a pretensão da parte autora é contemporânea a propositura da ação, conforme documentos
acostados aos autos
, não há o que se falar em prescrição.

4. Também não é caso de decadência, visto que, de acordo com o art.169, do Código Civil, “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”, de modo que o reconhecimento da nulidade da cláusula impugnada não se sujeita a prazo decadencial.

5. Rejeitadas a
s prejudiciais arguidas.

6.
In casu
, a autora/apelada pactuou com a ré/apelante, em 1976, contrato de pecúlio denominado Plano de Pecúlio, pelo qual permitiria que aquela postulasse o benefício de pensão mensal de aposentadoria, quando atendidos os requisitos contratuais. Em seguida, no ano de 1993, a autora/apelada, migrou para o "Plano Melhor", o qual alterou as características principais do contrato anterior, afastando da consumidora o direito ao benefício da aposentadoria. Precedentes desta Corte.

7. Não restam dúvidas que o novo contrato viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que este não contempla informações claras a respeito da retirada de direitos anteriormente pactuados, bem como deixou de alertar à consumidora quanto às consequências da alteração do contrato primitivo.

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000915-92.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
e como apelada
MARIA NELIA MATEUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .